Tribunal: TJBA
Processo: 8036336-75.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-02
Data de publicação: 2026-04-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8036336-75.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: CONDOMNIO RESIDENCIAL BOSQUE TROPICAL II e outros (5)

Advogado(s)
:
CARLA CRISTINA GUEDES SOUZA

AGRAVADO: MARIA HELENA DA SILVA FONSECA

Advogado(s)
:
LUCIANO DOS SANTOS LIMA, ALEXANDRE FURTADO LIMA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ASSEMBLEIA CONDOMINIAL. DESTITUIÇÃO DE SÍNDICO. ILEGITIMIDADE ATIVA DO CONDOMÍNIO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL CONFIGURADA. EFEITO TRANSLATIVO. EXTINÇÃO DO PROCESSO PRINCIPAL POR VIA REFLEXA. PROVIMENTO NEGADO AO RECURSO. DECISÃO MANTIDA.

I. Caso em exame

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que, reconhecendo a ilegitimidade ativa
ad causam
, negou seguimento ao Agravo de Instrumento. A demanda principal foi ajuizada pelo Condomínio, representado pelo síndico e membros do conselho, em face de condômina, visando a anulação do edital de convocação de assembleia extraordinária destinada à destituição do corpo diretivo.

II. Questão em discussão

A controvérsia reside em verificar a legitimidade ativa do ente despersonalizado (Condomínio) para ajuizar demanda visando anular ato assemblear de destituição de síndico, ou se tal legitimidade pertence, exclusivamente, à pessoa física do gestor interessado, devendo a ação ser direcionada em face do próprio Condomínio. Discute-se, ainda, a configuração da ausência de interesse recursal decorrente da carência de ação na origem.

III. Razões de decidir

A legitimidade para a causa é condição da ação e matéria de ordem pública, cognoscível a qualquer tempo e grau de jurisdição.

Em ações que visam a anulação de assembleia condominial, especialmente aquelas que deliberam sobre a destituição de corpo diretivo, a legitimidade ativa pertence aos condôminos ou ao gestor destituído (em nome próprio), enquanto a legitimidade passiva recai sobre o Condomínio, pois é este quem sofrerá os efeitos da sentença.

Configura-se irregularidade a propositura da ação pelo próprio Condomínio (autor), representado pelo síndico que se pretende destituir, em face de condômina (ré), para invalidar ato de deliberação da coletividade. O Condomínio não pode litigar contra seus próprios interesses corporativos para defender o mandato pessoal de seu representante.

A ausência de legitimidade ativa reflete diretamente na falta de uma das condições da ação, o que implica a ausência de interesse recursal. Não subsiste utilidade ou necessidade no provimento de recurso interposto por parte manifestamente ilegítima em processo fadado à extinção sem resolução de mérito.

O reconhecimento da carência de ação em sede de agravo de instrumento opera o efeito translativo do recurso, autorizando o tribunal a extinguir, por via reflexa, o processo principal na origem.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido. Decisão monocrática mantida.

Tese de julgamento: "O Condomínio carece de legitimidade ativa para propor ação de anulação de assembleia que visa a destituição de síndico, devendo a demanda ser intentada pelo interessado em face do ente condominial. Constatada a ilegitimidade em sede recursal, configura-se a ausência de interesse recursal e impõe-se a extinção do processo principal."

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 485, VI; art. 1.021.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 112185/RJ; TJ-SP, AI 2269701-69.2019.8.26.0000.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo Interno nº 8036336-75.2025.8.05.0000
, em que figuram como Agravantes
CONDOMÍNIO RESIDENCIAL BOSQUE TROPICAL II, RILDO SIDENEI DE OLIVEIRA E OUTROS
e como Agravada
MARIA HELENA DA SILVA FONSECA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, mantendo integralmente a decisão monocrática recorrida e determinando a extinção do processo principal, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

DESA. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora